Tribunal: TJBA
Processo: 8003006-58.2019.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003006-58.2019.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SAO GABRIEL e outros

Advogado(s)
:
JANAINA DA SILVA MIRANDA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIOS E GRATIFICAÇÃO NATALINA EM ATRASO. VÍNCULO FUNCIONAL COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 373, II, CPC. REVELIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da REMESSA NECESSÁRIA nº
8003006-58.2019.8.05.0110,
Recorrente: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ - BA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .